Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713387-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS COIMBRA VIEIRA IMPETRANTE: JESSICA COSTA FERRAZANI AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS COIMBRA VIEIRA, com prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal decretada e não cumprida, pela suposta prática de crimes previstos nos Art. 171, caput (estelionato), e no art. 288, caput, (associação criminosa) ambos do Código Penal, e no art. 1o, caput, e § 1o, inciso II e, § 2o, inciso I, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais). A impetrante sustenta que os fatos que se apuram no processo de origem ocorreram entre os anos de 2016 e 2019 e a prisão preventiva foi decretada apenas no final do ano de 2023, destacando que o decreto prisional foi realizado 4 (quatro) anos após os fatos, com base no art. 366, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Destaca que se trata de crimes imputados que foram praticados sem violência ou grave ameaça, sendo o paciente primário, possuidor de bons antecedentes e com residência fixa. Aponta que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea e sem demonstração concreta de sua necessidade, faltando comprovação do periculum libertatis e contemporaneidade com os fatos. Assevera que há correu denunciado nos mesmos termos e na mesma condição processual que a do paciente e que já teve liberdade provisória deferida, sendo negado o mesmo direito aos demais réus. Afirma que o comparecimento espontâneo do paciente afasta os motivos para a prisão preventiva e que sua condição de portador do HIV (CID B24), com a necessidade de tratamento contínuo e intenso, também justificam a necessidade da liberdade. Assim, requer a concessão de liminar para revogar a prisão do paciente decretada e ainda não cumprida, sem ou com medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta contemporaneidade da prisão, que a prisão só foi decretada porque o paciente não foi localizado para ser citado, que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e residência fixa, que falta fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, necessidade de extensão de efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória a corréu em igual situação. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e indícios de autoria estão comprovados pelas provas produzidas no inquérito policial, em especial o depoimento das diversas vítimas, bem como pela denúncia já oferecida e recebida, o que revela a existência do fumus comissi delicti. Note-se os termos da peça acusatória (ID 57504087): “1 – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA Entre os anos de 2016 e 2019, em dia, mês e horário que não se pode precisar, em diversas regiões do Brasil e em Brasília/DF, SAUL FRANCO CARVALHO, SAMUEL FRANCO CARVALHO, NAOR FÉLIX DA ROCHA e LUCAS COIMBRA VIEIRA, agindo de forma livre e consciente, com unidade de desígnios, associaram-se para o fim específico de cometer crimes. Segundo restou apurado, SAUL, SAMUEL, NAOR e LUCAS, com o objetivo de praticar diversos crimes de estelionato, formaram o grupo criminoso e passaram a ludibriar e a obter vantagens ilícitas de várias vítimas em regiões diversas do Brasil. Na maior parte dos crimes de estelionato cometidos, os acusados SAMUEL e SAUL, que são irmãos, foram os responsáveis por atrair as vítimas, a maioria parentes próximos deles, e empregar a fraude contra elas para a obtenção de vantagem ilícita. NAOR e SAUL recebiam as quantias angariadas das vítimas, enquanto LUCAS se apresentava como o responsável por intermediar supostas negociações estrangeiras fora do país, além de enganar os ofendidos para que continuassem a enviar valores ao grupo criminoso. De acordo com o relatório de análise financeira no 10/22 do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação da PCDF, ID: 120808813, item 3.4.1, todos os integrantes do grupo criminoso realizavam transações financeiras com NAOR FÉLIX, que recebeu uma quantia vultosa de dinheiro dos demais integrantes. 2 – DOS CRIMES DE ESTELIONATO Entre os anos de 2016 e 2019, em dia, mês e horário que não se pode precisar, em diversas regiões do Brasil e Brasília/DF, os denunciados SAUL FRANCO CARVALHO, SAMUEL FRANCO CARVALHO, NAOR FÉLIX DA ROCHA e LUCAS COIMBRA VIEIRA, agindo de maneira livre e consciente, em unidade de desígnios, obtiveram, para eles, vantagens ilícitas, em prejuízo de EUSTÁQUIO FRANCO CARVALHO, MÁRCIO RESENDE CARVALHO, HUMBERTO RESENDE CARVALHO, PAULO JOSÉ ANDRADE ASSUNÇÃO, MAURO HUMBERTO JUNQUEIRA FRANCO NETO e CLÉBER PEREIRA BATISTA, induzindo-os em erro, mediante ardil. Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima transcritas, os denunciados SAUL e SAMUEL entravam em contato com as vítimas, a maioria parentes próximos deles, e as informavam sobre falsas operações financeiras internacionais que estaria sendo realizadas por eles e seus supostos sócios, NAOR e LUCAS, junto ao Banco Central do Brasil, cujo objetivo principal era trazer uma grande quantidade de dinheiro ao Brasil. O grupo criminoso alegava, de maneira ardilosa, que a operação financeira consistia na venda de ativos financeiros (Cédulas de Produtor Rural – CPR e Letras do Tesouro Nacional – LTN) no exterior. Para a realização do plano inventado, os denunciados explicavam que haveria a necessidade de captação de recursos financeiros junto a investidores e, com isso, solicitavam às vítimas empréstimos, dizendo que os valores arrecadados seriam utilizados para pagamentos dos custos administrativos da suposta operação financeira (pagamento de protocolos de documentos e traduções juramentadas dos documentos utilizados na transação internacional). Os autores, ainda, afirmavam às vítimas que possuíam um contrato sigiloso com o Banco Central do Brasil e que, por isso, não tinha condições de mostrar nenhuma documentação específica da operação a elas. Os denunciados, também, contavam às vítimas que estavam obtendo muito dinheiro com a venda dos ativos no exterior e que, por isso, criariam um banco de fomento no Brasil, motivo pelo qual necessitariam de mais valores para que pudessem investir na tal instituição financeira. Para dar credibilidade à fraude empregada, SAUL constituiu uma holding denominada Brasil Euro Lix Eireli, CNPJ: 29.890.289/0001-43, e fazia questão de declarar para as vítimas a criação dessa pessoa jurídica. Com a utilização desse conjunto fraudulento de informações, os autores, após convencerem as vítimas de que se tratava de um negócio seguro e vantajoso, diziam que elas receberiam valores milionários, alegando que o dinheiro investido renderia cerca de 20 a 40 vezes. Após diversas transações bancárias feitas pelas vítimas em favor dos denunciados, ficou constatado que eles receberam aproximadamente R$ 1.809.079,00 (hum milhão, oitocentos e nove mil e setenta e nove reais) e que não restituíram o valor recebido delas. Durante o período em que as vítimas entregaram dinheiro aos golpistas, os denunciados NAOR e LUCAS, sob o argumento de que realizavam as operações internacionais de venda de ativos, fizeram diversas viagens internacionais para Argentina, Amsterdã e outros países. Eles, ainda, ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais, exibindo fotos de carros, barcos, helicópteros e motos, bem como das próprias viagens ao exterior, conforme se verifica do Relatório Policial no 266/CORF de ID. 100778861. Os denunciados encontram-se em local incerto e não sabido. (...) DO PREJUÍZO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS Constam dos autos informações e comprovantes de transferências bancárias realizadas por terceiros aos denunciados. Entretanto, para o fim desta ação penal serão consideradas como vítimas apenas as pessoas lesadas diretamente pelos denunciados. Alguns comprovantes anexados nos autos estão ilegíveis e/ou deles não constam informações acerca dos depositantes/remetentes. Além disso, não é possível exigir das vítimas o armazenamento, ao longo de anos, de todos os comprovantes das transações bancárias realizadas com os denunciados. Portanto, como estimativa dos prejuízos sofridos por elas serão considerados apenas os valores retratados no relatório de análise financeira no 10/22 do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação da PCDF (ID: 120808813), produzido com base na análise dos autos da cautelar de afastamento de sigilo bancário Pje no 0725575-96.2020.8.07.001 deste juízo criminal, exceto em relação à vítima CLÉBER PEREIRA BATISTA, em razão das especificidades de seu caso. 3 – DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO Entre os anos de 2016 e 2019, em diversas regiões do Brasil e em Brasília/DF, SAUL FRANCO CARVALHO, SAMUEL FRANCO CARVALHO, NAOR FÉLIX DA ROCHA, LUCAS COIMBRA VIEIRA, agindo de maneira livre e consciente, dissimularam a origem dos valores provenientes das infrações penais descritas nos itens 1 e 2 desta ação penal. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, agindo de maneira livre e consciente, os denunciados receberam em suas contas bancárias e delas movimentaram e transferiram os valores provenientes das infrações penais descritas nos itens 1 e 2 desta ação penal, com o objetivo de dissimular e ocultar a utilização desses valores. Ainda, os denunciados SAUL, NAOR e LUCAS, agindo de maneira livre e consciente, utilizaram, em suas atividades econômicas, os valores provenientes das infrações penais acima descritas. Conforme já explanado, NAOR e SAUL receberam diversos valores decorrentes da prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, sendo que tais quantias foram destinadas às contas-correntes dos demais integrantes do grupo criminoso, movimentando-se, assim, o montante ilícito para dissimular e ocultar a origem criminosa dos recursos. Extrai-se da análise da quebra de sigilo bancário dos autores, consubstanciada no relatório técnico de análise financeira de ID:120808813, que os denunciados NAOR e SAUL receberam em conta-corrente o equivalente a R$ 5.383.152,00 (cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil e cento e cinquenta e dois reais) provenientes da prática de crimes e que tal montante foi transferido entre os criminosos. Como se nota, a denúncia, somada aos demais elementos, em especial o depoimento de diversas testemunhas, estampa a materialidade e os indícios de autoria. Dessarte, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no sentido de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Note-se (ID 54456929 – p. 75): “Trata-se de requerimento do órgão ministerial pela suspensão do processo e do prazo prescricional e pela prisão preventiva dos réus SAUL FRANCO CARVALHO, NAOR FÉLIX DA ROCHA, LUCAS COIMBRA VIEIRA e SAMUEL FRANCO CARVALHO (Ids 168344230). O pleito de suspensão do processo e do prazo prescricional merece acolhimento, posto que os réus foram citados mediante editais e não compareceram nem constituíram advogados nos autos. Quanto ao pedido para que seja decretada a prisão preventiva dos acusados, verifico que também razão assiste à representante ministerial. Registre-se, primeiramente, que os acusados SAUL FRANCO CARVALHO, NAOR FÉLIX DA ROCHA e LUCAS COIMBRA VIEIRA foram denunciados como incursos, por seis vezes, no art.171, caput, e no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 1o, caput, e §1o, inciso II, e § 2o, inciso I, da Lei 9.613/98; e SAMUEL FRANCO CARVALHO foi denunciado como incurso, por seis vezes, no art.171, caput, e no art. 288, ambos do Código Penal e no art. 1o, caput, e §1o, inciso II, da Lei 9.613/98. Preenchido, pois, o requisito do art. 313, i, do Código de Processo Penal. Compulsando-se os autos, verifica-se que é certo que se encontram presentes a certeza da materialidade do crime e veementes indícios de sua autoria, bem como se vê que, ciente das investigações em curso, os acusados se esquivaram do chamado judicial, inviabilizando a citação, razão porque se mostra necessária a segregação preventiva, já que o fato de terem sido localizados nos endereços fornecidos é mais do que suficiente para demonstrar o intento de não se submeterem à aplicação da lei penal, evidenciando um dos fundamentos da prisão preventiva. Outrossim, além de tratar-se de crimes graves, visto que os acusados se associaram com o fim específico de cometer crimes, e praticaram crimes de estelionato em desfavor de, ao menos, 6 (seis) vítimas, obtendo a vantagem ilícita R$ 1.809.079,00 (um milhão, oitocentos e nove mil e setenta e nove reais), o que demonstra a necessidade de prisão, também para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva. Conforme noticia o Ministério Público, o denunciado SAMUEL continuaria agindo, propondo a terceiros negócios “suspeitos”, o que indica que se ele permanecer em liberdade certamente continuará a fazer mais vítimas. Em face do exposto, SUSPENDO O PROCESSO e o curso do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do CPP, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SAUL FRANCO CARVALHO, NAOR FÉLIX DA ROCHA, LUCAS COIMBRA VIEIRA e SAMUEL FRANCO CARVALHO, como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal” N.g. Em sede de análise de pedido de revogação da prisão preventiva (ID 57504099), a autoridade coatora acrescentou que: “(...) Analisando os autos, verifico que permanecem inalterados os fundamentos lançados na decisão proferida em Id 184423122, de manutenção da prisão preventiva em relação ao réu Lucas Coimbra Vieira. Conforme bem observado pela ilustre Promotora de Justiça em seu parecer de Id 18911828, não há nos autos alteração fática que justifique a revogação do decreto preventivo, uma vez que permanecem inalterados os requisitos autorizadores da prisão. É de se consignar que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, tendo sido embasada em virtude da gravidade dos fatos e na não localização do acusado para ser citado. Sendo assim, o mero comparecimento do réu aos autos, por meio de advogado particular e após citação editalícia, não se mostra suficiente para afastar o seu intento de não se submeter à aplicação da lei penal. Ademais, o comprovante de residência fornecido pela defesa em Id 188939622 refere-se à terceira pessoa estranha aos autos, não havendo como se verificar que o réu Lucas poderá efetivamente ser ali encontrado. Nestes termos, indefiro os pedidos de revogação e/ou substituição por cautelares diversas da prisão formulados pela defesa de Lucas Coimbra Vieira, e mantenho a prisão preventiva.” Conquanto os crimes descritos não estejam no rol de crimes hediondos, observa-se incialmente que havia uma associação arquitetada para a prática de estelionato e lavagem de capitais, sendo que os denunciados promoveram prejuízos econômicos de quase dois milhões de reais para vítimas variadas. Como bem ponderado pelo Ministério Público na origem (ID 57504098): “Inicialmente, cabe mencionar que desde a decisão proferida no dia 25/01/2024, mantendo a prisão preventiva de LUCAS (ID 184423122), não houve nenhuma alteração fática que justifique a revisão da decisão. Presentes, portanto, todos os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Outrossim, ressalta-se que o fato de ter o acusado comparecido aos autos por meio de advogado particular, após citação editalícia, não é suficiente para afastar o seu intento de não se submeter à aplicação da lei penal. Outrossim, não há como se verificar se o réu poderá ser realmente encontrado no endereço fornecido (ID 188939622), antes de tentativa de citação no local, até porque o comprovante de endereço está em nome de terceiro. Permanecem, portanto, incólumes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente.” O que se verifica dos autos é que, conquanto o paciente diga que tem residência fixa, desde o início do ano não foi citado e muito menos se conseguiu efetivar a sua prisão, demonstrando claramente a dificuldade de aplicação da lei penal. Também não se verifica verdade na informação de que o paciente exerce atividade lícita, pois deixou seu emprego em 28/01/2024 (ID 57964152), não havendo notícia de que realmente esteja trabalhando. Tais elementos demonstram a temeridade para se revogar a prisão, pois não há qualquer garantia de que não deixará de responder ao processo. A boa-fé que se espera de quem efetivamente pretende responder à Justiça é, sabendo da existência de mandado judicial, apresentar-se voluntariamente para cumprimento da ordem e disposição para, dentro de seus direitos, se defender dos fatos que contra si são alegados. Ademais, há notícias nos autos de que mesmo após a instauração do presente feito havia tentativa de continuar nas operações ilegais, sendo duvidosa, ainda, a participação do paciente, o que reforça o risco para a ordem pública. Portanto, a prisão neste momento mostra-se necessária, diante da temeridade e risco para ordem pública que o paciente pode causar se solto, pois, em princípio, é persistente sua pretensão de não se submeter à justiça. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como é caso de o paciente ter praticado crimes contra vítimas diversas e mesmo sabendo da ordem de prisão mantem-se resistente à aplicação da lei penal. Nada obstante, observa-se, também, que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o presente caso, especialmente se considerado o número de vítimas e a dificuldade em se localizar o paciente. Anote-se, por oportuno, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Referente à alegação e ausência de contemporaneidade, conquanto os fatos datem de período anterior, nota-se claramente que a decretação da prisão ocorreu justamente porque recentemente verificou-se ações furtivas do paciente em não responder ao processo, o que está comprovado também porque mesmo comparecendo aos autos, se furta ao cumprimento da ordem de prisão. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se despontando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de abril de 2024 19:03:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator